Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MEDIANTE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E ENGENHOS PUBLICITÁRIOS PARA EXPOSIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PRODUZIDOS PELAS AGÊNCIAS. ISS.
1. Segundo o item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03, incluído em 2016 pela Lei Complementar n. 157, estão sujeitos à tributação do ISS a “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
2. O E. STF, na ADI 6034, destacou que é constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC no 116/03, incluído pela LC no 157/16, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
3. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal baixou a Portaria n. 416/2023 especificando quais as modalidades de serviços de propaganda e publicidade que estariam sujeitas ao ICMS e ISS, sendo que no seu art. 4o indicava a cobrança de ICMS sobre o serviço de veiculação de publicidade realizada por meio de outdoor, busdoor, painéis, front-light, back-light e light-indoor e assemelhados, em flagrante violação ao decidido na ADIN. 6034, sobrevindo inclusive a revogação da Portaria n. 416/2023 pela Portaria n. 342, de 14.5.24.
4. Como a atividade da Impetrante se enquadra como veículo de divulgação e presta serviços de publicidade mediante locação de espaços e engenhos publicitários para exposição e veiculação de materiais produzidos pelas agências, tem-se a incidência apenas do ISS, de forma a se reconhecer a ilegalidade da Portaria n. 416/203 e a inexigibilidade da relação jurídica-tributária da cobrança do ICMS nesta hipótese.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.